Tribunal: CARF
Processo: 10280.902043/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não sendo excedido o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, contados da data da respectiva entrega da Declaração de Compensação, conforme §5o do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996, não há de se falar em homologação tácita.
BENS PARA REVENDA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuições não cumulativas sob qualquer título.
NÃO­CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não­cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de forma não­cumulativa os gastos com bens utilizados como insumos para os quais o contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902043/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.788 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
NORDISK TIMBER EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não sendo excedido o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, contados da data da respectiva
entrega da Declaração de Compensação, conforme §5o do art. 74 da Lei no
9.430 de 1996, não há de se falar em homologação tácita.
BENS PARA REVENDA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das
Contribuições não cumulativas sob qualquer título.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com bens utilizados como insumos
para os quais o contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas
essenciais ao processo produtivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902043/2014-90
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Antonio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório
(fl.
111)
relativo
ao
Pedido
de
Ressarcimento-PER
no
18874.72088.311210.1.1.09-2961. Referido Despacho informa que com base nas
informações relacionadas no pedido de ressarcimento não há direito creditório para ser
compensado/ressarcido.
A Delegacia da Receita Federal em Belém, em 14/04/2014 emitiu o Parecer SEORT no
796 (fls. 119 a 127) onde analisou pedido de ressarcimento apresentado pelo
contribuinte através do PER/DCOMP no 18874.72088.311210.1.1.09-2961, no
montante de R$ 696.804,23. Referido Parecer consignou que:
• A aquisição de madeira para fins específico de exportação não gera direito ao crédito
pretendido, conforme estabelecido pelos artigos da Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003;
• Não há incidência da contribuição quando da aquisição de produtos com o fim
específico de exportação, conforme o art. 6o, III, da Lei no 10.833/2003, sendo vedada a
apuração de créditos referentes às operações de exportação desses produtos, nos termos
do art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/2003;
• Para ser considerado insumo o bem ou serviço deve atuar diretamente sobre o produto
em fabricação;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

• “Assim, foram glosados os bens/serviços que atuam indiretamente sobre o produto,
bem como os bens e materiais de embalagem utilizados apenas para o transporte do
bem produzido;”
• Várias notas fiscais, relativas a encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
foram glosadas por representarem mercadorias que não concorreram efetivamente para
a produção dos bens destinados a venda e por estarem em desacordo com o previsto no
art. 3o da lei 10.833/2003;
• Após a reconstrução do DACON apresentado pelo contribuinte ficou constatada a
inexistência de crédito de Cofins Não-Cumulativa para o 2o trimestre de 2007.
Ciente do indeferimento seu pedido de ressarcimento, em 16/10/2014 (fl.181), o
contribuinte, em 14/11/2014, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 182 a
191) alegando em síntese, que:
• Preliminarmente, deve ser nulo o Despacho Decisório por ter deixado de observar o
disposto no Decreto no 70.235/72 e as demais disposições da legislação;
• O Despacho Decisório, emitido após a fiscalização, indeferiu o pedido de
ressarcimento bem como glosou o valor de R$ 696.804,23. Isso vem a ferir os preceitos
legais do contribuinte uma vez que este cumpriu rigorosamente todos os procedimentos
da legislação em vigente.
DA GLOSA DO CRÉDITO BENS PARA REVENDA
• a Lei 11.033 de 21 de Dezembro de 2004 em seu art 17, diz que “As vendas efetuadas
com suspensão isenção, alíquota O (zero) não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor dos créditos
vinculados a essas operações”.
• “Então é razoável a afirmar que a diligencia fiscal que deu origem a glosa fiscal e
suas justificativas não têm fundamentos, isto porque quando esta afirma que compra
com fim especifico de exportação não gera credito por não haver a incidência da
contribuição o dispositivo acima a luz da legislação diz que sim, no caso para o
vendedor ou seja quem compra”.
• Para as notas fiscais e seus devidos conhecimento de frete com fim específico
exportação não se justifica a glosa, uma vez que a empresa beneficiava a madeira
serrada comprada e a vendia no mercado externo na forma de deck, piso e madeiras
aplanadas, tendo inclusive no seu pátio industrial maquinas para este tipo de serviço.
Quando se fala em compra com fim especifico de exportação este não pode sofrer
qualquer alteração ou modificação sendo inclusive colocado em local aduaneiro, o que
não é o caso.
• Ora, o fato de tal aquisição estar submetida à alíquota zero, não obsta que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas, como
expressamente assegura o art. 17 da Lei 11.033/04.
DA GLOSA DO CRÉDITO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
• a Lei n° 10.833/2003 em seus Art. 2o e 3o diz que do valor apurado a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação “bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes”. Por sua vez o § 4o do art. 8o
da Instrução Normativa 404/2004, entende como insumos os bens utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, ou seja: “a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo Imobilizado”.
• nosso entender é um pouco mais amplo, pois para se definir "insumos" um bem ou
serviço tem que levar em consideração, todos os gastos que contribuíram para a
consecução dos objetivos comercias deste, assim sendo é razoável afirmar que devemos
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

afastar a idéia de que insumos é somente o que é aplicável diretamente e imediatamente,
na utilização de um processo produtivo de um bem a ser comercializado.
• o conceito que mais se aproxima para fins tributário da questão do "insumos" é o
disposto no Art. 290 e 299 do RIR ( Decreto 3.000/1999). Um bem ou serviço tem que
levar em consideração, todos os gastos que contribuíram para a consecução dos
objetivos comercias deste, assim sendo é razoável afirmar que devemos afastar a idéia
de que insumos é somente o que é aplicável diretamente e imediatamente, na utilização
de um processo produtivo de um bem a ser comercializado.
DA GLOSA DO CRÉDITO DE ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO DO ATIVO
IMOBILIZADO
• Discorda da fiscalização porque a Autoridade Fiscal é taxativa na sua interpretação
legal, seguindo em tudo o disposto na Lei 10.833/2003 Art.2° e Art. 3o, parágrafo l°e
inciso III, bem como a IN 404/2004 em seus Art.7° e Art. 8o Inciso III, letras a e b, que
no entender da Fazenda Nacional deve estar ligada diretamente, a produção de um bem
ou serviço.
• a glosa fiscal do combatido despacho decisório foi sobre Equipamentos de
informática, Moveis e Utensílios e Pallets, no entanto para fins de credito e dentro da
celeridade jurídica, este bens fazem parte do processo produtivo, no caso em questão
"madeira Serrada".
• Com relação a equipamento de informática as Estufas e Silos eram controlados de uma
sala próxima a estes maquínanos e equipamentos via computadores, pois as estufas
eram toda informatizadas, onde se controlava a temperaturas destas e o tempo de
secagem da madeira ou seja totalmente programada, e a "depreciação" em questão, fazia
parte do processo de produção da madeira.
• Também há de se abraçar que os moveis e utensílios bem como as Palletts eram parte
deste processo produtivo, uma vez que os moveis e utensílios faziam parte da sala de
controle das estufas e silo, caso contrario o funcionário ficaria em pé uma vez que as
estufas e silos rodavam 24 horas, com relação aos pallets podemos afirmar que este
serviam da base para a madeira serrada , piso e deck sendo estes dois últimos ,
considerado produtos acabado.
• Portanto concluímos que a glosa por parte do fisco não levou em consideração a forma
de utilização destes bens na produção de um processo de um bem, neste caso madeira.
QUANTO AO MÉRITO
• o Despacho Decisório (eletrônico) fere o direito de ressarcimento e compensação, do
contribuinte. Não há como sustentar-se a pretensão do Despacho Decisório combatido
diante do montante originalmente requerido e do montante reconhecido no Despacho
Decisório ora impugnado.
• Estes argumentos junta-se o fato de que o não reconhecimento do crédito a que faz jus
o contribuinte, pela não manutenção do Despacho Decisório combatido, nos moldes em
que se apresenta, caracteriza inegável cerceamento do direito de credito do
contribuinte.
• Isso porque sem que se possa vislumbrar entre os motivos consignados no Despacho
Decisório qualquer elemento (legal ou fático) que ampare a divergência que ocorre em
detrimento do contribuinte.
• não pode o Despacho Decisório, baseado em interpretações equivocada por parte da
diligencia fiscal, alterar o montante apurado, especialmente em detrimento do
contribuinte sem que seja ferido de morte o devido processo legal. Eis que em assim
sendo incorreu aquele Despacho em afronta ao devido processo.
• Ora, ao deixar de apontar e comprovar os dispositivos e motivos que levaram ao não
reconhecimento de crédito diferente daquele apurado pelo contribuinte em sua ação o
Despacho Decisório afrontou o devido processo legal colocando o contribuinte, ora
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

Impugnante, em ilegal e inadmissível condição de ignorância quanto aos fatos que
levaram ao indeferimento de parcela de sua direito liquido e certo.
• Ao final requer que seja, já em sede de preliminar, considerado homologado o
Pedido de Ressarcimento de 31/12/2010 no valor de R$ 696.804,23 com homologação
do credito glosado, nos termos da legislação vigente. Em sede de mérito seja
considerado homologado o Pedido de Ressarcimento de 31/12/2010 no valor de R$
696.804,23.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-35.433 (fls.203/214), de 20/04/2016 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente no seu processo produtivo, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas, mas tão somente os que
efetivamente se relacionem com a atividade-fim da empresa.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. REQUISITOS.
A tomada de créditos calculados sobre as despesas de depreciação de bens incorporados
ao ativo imobilizado está condicionada à sua utilização na produção de bens destinados
à venda.
BENS
PARA
REVENDA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuições
não cumulativas sob qualquer título.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 221/258), no qual, após síntese dos fatos, requer em sede de
preliminar a nulidade da decisão recorrida, por descumprimento dos preceitos legais insculpido
na Lei no 11.033/2004 e 10.833/2003 e suas Instruções Normativas, bem como o Decreto no
70.235/72, bem como a ocorrência da homologação tácita. No mérito, em linhas gerais, reprisou
fatos e argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/07/2014 (fl.220) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/07/2014 (fl.221) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Preliminarmente, defenda a recorrente a nulidade da decisão recorrida, uma vez
que deixou de observar preceitos insculpidos nas Leis nos 11.033/2004 e 10.033/2004 e suas
Instruções Normativas, bem como o Decreto no 70.235/1972.
Não assiste razão ao pleito recursal.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/722, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação que não se encontra
presente no caso ora em julgamento.
Além do mais, compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime
de forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos sobre os pontos articulados pela contribuinte,
que levaram ao indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
Foram três pontos abortados na defesa que foram enfrentados pela decisão
recorrida: (i) sobre as glosas do crédito de bens para revenda, a decisão com base no § 2o do art.
3o da Lei no 10.833/2003, afastou a pretensão da contribuinte pois o dispositivo é claro que não
dará direito ao crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, afastando a aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004, citou jurisprudência deste
Conselho nesse sentido; (ii) sobre a glosa do crédito de bens utilizados como insumos, a decisão
recorrida afastou a pretensão da interessada, com base com base no art. 3o da Lei no 10.833 e IN
SRF no 404/2004, no seu entendimento se não há uma ação direta do bem sobre o produto ou se
o serviço não é aplicado ou consumido diretamente na produção do produto, não há que se falar
em insumo; e, (iii) sobre a glosa do crédito de encargos de depreciação do ativo imobilizado, cita
o disposto no art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003, bem como a IN 404/2004, no sentido de que
para o creditamento sobre depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, tais bens devem estar ligados diretamente na produção de um bem ou serviço.
Ainda, deixou claro a decisão de piso que no caso de equipamento de informática há necessidade

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

de fazer distinção entre equipamentos de informática utilizados nas unidades administrativas e
os equipamentos utilizados na produção. Não houve tal distinção nem trouxe o contribuinte
elementos que permitam concluir que tais equipamentos foram utilizados especificamente na
produção de bens destinados a venda.
Ademais, o fato de a decisão recorrida ter apreciado a questão e decidido de forma
contrária à pretensão do contribuinte e com argumentos dos quais discorda não caracteriza falta
de motivação.
Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade na decisão administrativa,
pois, como visto acima, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos
fáticos e normativos que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à
legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da Administração Pública.
Nesta esteira, não vejo como acolher as pretensões da recorrente, posto inexistir
qualquer vício na decisão recorrida.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III – Da homologação tácita:
Sobre o prazo para analise dos créditos ora pleiteados, o direito creditório
solicitado
nos
Pedidos
de
Compensação
nos
27034.89916.050111.1.3.09-9850,
41938.69697.050111.1.3.09-3709,
09367.67810.050111.1.3.09-0972,
04586.05128.050111.1.3.09-4808,
36040.42632.050111.1.3.09-2195,
28370.67016.050111.1.3.09-1553,
42290.95162.050111.1.3.09-3692,
11618.85568.050111.1.3.09-8266,
39626.71420.050111.1.3.09-6285,
18854.65461.070111.1.3.09-2314,
33887.58914.080111.1.3.09-7105,
26580.47569.080111.1.3.09-5500,
32906.57928.080111.1.3.09-0976,
12971.94879.200111.1.3.09-6997,
28653.91603.280211.1.3.09-0462,
03922.27871.150311.1.3.09-6301,
18045.45372.180311.1.3.09-9709,
25302.73234.290411.1.3.09-9638, 16962.94609.130511.1.3.09-6346, foram transmitidos entre
as datas: 05/01/2011, 07/01/2011, 08/01/2011, 20/01/2011, 28/02/2011, 15/03/2011, 18/03/2011,
29/04/2011 e 13/05/2011 (fls.06/110), vinculados ao PER inicial no 18874.72088.311210.1.1.09-
2961, sendo que a ciência do despacho decisório se deu em 16/10/2014 (fl.181), dentro do prazo
quinquenal estabelecido pelo § 5o do art. 74 da Lei 9430/1996.
No mais, inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário ou ressarcimento, no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se
aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
Dessa forma, nego provimento ao recurso nesse ponto.
IV – Do mérito:
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS
–
Exportação efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento no
18874.72088.311210.1.1.09-2961, vinculado às Declarações de Compensação, apurado no 2o
Trim/2007. Os créditos glosados e mantidos pela decisão de piso referem-se às seguintes
rubricas: a) bens adquiridos para revenda com alíquota zero; b) bens utilizados como insumos; e,
c) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

Passa-se agora à análise dos itens glosados pela fiscalização e impugnados pela
recorrente.
a) bens adquiridos para revenda com alíquota zero;
A autoridade fiscal glosou os créditos oriundos da aquisição de madeiras
adquiridos com o fim específico de exportação, uma vez sua aquisição não gera direito a crédito.
O fundamento legal para a glosa efetuada pela fiscalização se encontra no art. 3o
da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Correta a decisão recorrida quando aduz que:
A planilha com as notas fiscais glosadas se referem a bens para revenda, (conforme
arquivos digitais fls. 150 a 156). A leitura combinada dos arts. 3o e 6o, aplicados à
questão específica dos autos, deixa claro que se não houve a incidência de COFINS
quando da aquisição de madeira para fim específico de exportação e, se a sua saída
também é isenta desta contribuição, não há direito ao crédito informado pelo
contribuinte em seu DACON.
Em síntese, se não houve o pagamento da contribuição na aquisição e a saída
(exportação) do produto também era isenta, não há porque o contribuinte se creditar de
um encargo que não sofreu. O creditamento pretendido pelo contribuinte equivale a um
benefício fiscal que somente pode ser aplicado mediante Lei específica que o autorize.
Com relação ao aproveitamento dos seus respectivos créditos estariam
respaldados pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004 a que a recorrente faz menção. O referido
dispositivo dispõe que “as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Observe-se que tal dispositivo determina que no caso de os produtos vendidos não
estarem sujeitos ao pagamento de contribuições (por suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência), o vendedor não fica impedido de manter os créditos relativos às aquisições de
produtos que tiveram o recolhimento dessas contribuições.
Ocorre que, ressalvadas as situações específicas previstas na legislação, o que
determina o direito ao crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins é a incidência dessas
contribuições na aquisição de bens ou serviços, conforme se extrai do § 2o, inciso II, do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, inexiste previsão legal ou constitucional que ampare o pedido da
recorrente.
A matéria trazida à discussão não é nova e já foi alvo de julgamento no processo
10280.902042/2014-45, (Acórdão no 3201-004.481), de relatoria do i. julgador Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, envolvendo o mesmo contribuinte. Vejamos:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
BENS
PARA
REVENDA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuições
não cumulativas sob qualquer título. (...)
Em consonância com o tema, destaco o julgado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
(...)
CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES. INSUMOS DESONERADOS (ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos tributados à
alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente vedado pela
legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e COFINS.” (Acórdão no
9303-009.754 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10925.722369/2012-41; Rel.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; Sessão de 11 de novembro de 2019)
Portanto, não merecem prosperar os argumentos da recorrente, mantendo-se as
glosas neste ponto.
b) bens utilizados como insumos:
O Acórdão recorrido manteve as glosas sobre as despesas com aquisição de bens e
serviços utilizados como insumos, sob o entendimento de que a IN RFB no 404/2004 estabeleceu
como condição para enquadramento no conceito de insumo a ação direta deste sobre o produto
em fabricação, sofrendo em consequência dessa ação desgaste, danos ou perda de propriedades
físicas ou químicas. Do mesmo modo, previu que serviço considerado como insumo é somente
aquele aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
No tópico em questão, limita-se a recorrente a afirmar o que segue:
Portanto, tanto material de embalagem como produto intermediário são considerados
insumos, mas este julgador através de seu acórdão, resolveu glosar as Notas Fiscais e
seus devidos conhecimento de frete apresentados por este contribuinte, tem-se portanto,
situação que deve seguir princípios basilares, como o devido processo legal, da
legalidade, que é o princípio que norteiam o direito do contribuinte em fazer os devidos
créditos, este princípio foi ignorado, como o devido respeito, no procedimento adotado
por este julgador.
Em relação à exegese da definição do conceito de insumo, este Colegiado tem
entendimento formado no sentido de que o termo “insumo” deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, especialmente após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que preconiza a necessidade da realização do teste da subtração.
Contudo, no presente caso, a recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento
probatório a confirmar que os gastos incorridos com insumos que pretende se creditar estão
atrelados ao seu processo de produção, ou seja, sua ESSENCIALIDADE e RELEVÂNCIA.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

Ademais, em nenhuma manifestação da recorrente constam razões específicas
pelas quais teria defendido de modo justificado que o material de embalagem e frete
constituiriam insumos em sua atividade, havendo apenas a argumentação antes reproduzida, não
sendo possível, com precisão, enquadrar tais itens como insumos.
Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato3", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Aliás, a questão de quem pertence o ônus da prova é muito bem definida no
Código de Processo Civil - o qual se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, por força do art. 15 do mesmo diploma legal -, mais precisamente no art. 373,
prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Este Conselho Administrativo (CARF), na maior parte de suas decisões, tratam
sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os serviços são
aplicados em etapas essenciais no processo produtivo. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada
de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
(Acórdão no 3201-004.245 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10783.914097/2011-94, Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão de 26
de setembro de 2008)
Assim, nego provimento a este capítulo recursal.
c) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado:
Consta do Despacho Decisório que foram glosados os equipamentos de
informática, móveis e utensílios e os pallets, por não concorrerem efetivamente para a produção
dos bens destinados a venda. Os pallets são usados apenas no transporte ou armazenagem dos
bens; os demais bens são usados em outras atividades da empresa.

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no .784/1999 - Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

A decisão recorrida manteve as referidas glosas, sob os seguintes fundamentos:
Das ementas colacionadas deduz-se que não é qualquer bem do ativo imobilizado que
possibilita o creditamento da contribuição de PIS/COFINS. Para que isso seja possível o
bem do ativo imobilizado tem que ter pertinência com o processo produtivo, no caso,
beneficiamento de madeira serrada com o fim de exportação.
Caso os equipamentos de informática tenham sido utilizados para manter as condições
da estufa para beneficiamento da madeira a ser exportada, há a necessidade de fazer
distinção entre equipamentos de informática utilizado nas unidades administrativas e os
equipamentos utilizados na produção. Não houve tal distinção nem trouxe o
contribuinte elementos que concluam que tais equipamentos foram utilizados
especificamente na produção de bens destinados a venda.
Com relação aos Pallets, entendo que os mesmos são elementos do ativo imobilizado
que se destinam ao armazenamento e ao transporte de mercadorias, não podendo
afirmar que são utilizados na produção de bens destinados a venda. Tanto os
equipamentos de informática como os Moveis e Utensílios e Pallets não contribuem
diretamente para a produção, modificação da natureza, do funcionamento, do
acabamento, da apresentação ou da finalidade do produto, ou para o seu
aperfeiçoamento para consumo, não podem, portanto, ser considerados como bens do
ativo imobilizado, passíveis de creditamento.
Em contrapartida, defende a recorrente em seu recurso:
Se não vejamos, a glosa fiscal do combatido despacho decisório foi sobre Equipamentos
de informática, Móveis e Utensílios e Pallets, no entanto para fins de crédito e dentro da
celeridade jurídica, estes bens fazem parte do processo produtivo, no caso em questão
"madeira serrada".
Com relação a equipamento de informática as Estufas e Silos eram controlados de uma
sala próxima a estes maquinários e equipamentos via computadores, pois as estufas
eram todas informatizadas, onde se controlava a temperatura destas e o tempo de
secagem da madeira ou seja totalmente programada, e a "depreciação" em questão, fazia
parte do processo de produção da madeira.
Também há de se abarcar que os móveis e utensílios bem como os Pallets eram parte
deste processo produtivo, uma vez que os móveis e utensílios faziam parte da sala de
controle das estufas e silo, que visava proporcionar um ambiente de trabalho digno e
seguro a seus operadores uma vez que as estufas e silos rodavam 24 horas, com relação
aos pallets podemos afirmar que estes serviam da base para a madeira serrada, piso e
deck sendo estes dois últimos, considerados produtos acabados.
Nos termos do inciso VI, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente geram direito
ao crédito os bens utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Oportuna a transcrição:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Nesse ponto, como no caso acima, entendo que a argumentação é genérica e deixa
de demonstrar de forma detalhada e individualizada as glosas.
Com relação aos itens glosados, equipamentos de informática, móveis e utensílios
e pallets, entendo que não há, nos autos, elementos de prova que possam elucidar, de forma
suficiente e necessária, sua participação efetiva no processo produtivo. Nesse ponto, observe-se
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

que, apesar das conclusões da decisão de primeira instância, em seu recurso voluntário, o sujeito
passivo se limitou a repetir as alegações trazidas em manifestação de inconformidade, eximindo-
se de apresentar contestação específica e de instruir o processo com elementos de prova que
pudessem demonstrar a natureza dos referidos bens, bem como sua utilização direta no processo
produtivo.
Além do mais, nos autos não constam documentos ou esclarecimentos, que
evidenciem que os itens relativo aos encargos de depreciação, são os bens que poderiam ser
depreciados na forma que foram, nem se cumprem os requisitos da legislação para creditamento
da sistemática da não cumulatividade.
Como tratado no tópico acima, em se tratando de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Assim vem reiteradamente decidindo este CARF, veja-se:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. FALTA
DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DIRETA NO PROCESSO PRODUTIVO E DA
AQUISIÇÃO NO PAÍS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Somente geram crédito as máquinas e equipamentos, incorporados ao ativo imobilizado,
utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda e, se e somente se, forem
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País. É do contribuinte o ônus de
comprovar o atendimento de tais requisitos. (Acórdão no 3002-000.374 – Turma
Extraordinária / 2a Turma Processo no 13502.000431/2005-80, Rel. Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves, Sessão de 14 de agosto de 2018).
Assim, quanto a itens que não foram adequadamente descritos, importaria ao
deslinde da suposta controvérsia que fossem trazidos aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório relativo a tais bens, capazes de demonstrar de forma cabal que
incidiu em erro a unidade de origem ao glosá-los.
Posto isto, entendo corretas, portanto, as glosas envolvendo o ativo imobilizado.
V - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.788 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902043/2014-90

Fl. 274
DF CARF MF
Original